Tribunal: TJBA
Processo: 8033994-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033994-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINESIO COELHO DA SILVA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar reformado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no mesmo percentual atribuído ao posto/graduação que serve de base para o cálculo de seus proventos, sob alegação de que a gratificação possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos com fundamento na regra da paridade. As autoridades impetradas apresentaram informações defendendo a natureza pessoal da gratificação e a ausência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico a justificar sua extensão aos servidores inativos sob a égide do princípio da paridade; (ii) determinar se a ausência de percepção da GCET na ativa impede sua incorporação aos proventos da inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à concessão da gratuidade não cabimento, uma vez que o impetrante recolheu as custas processuais, conforme documentos que acompanham a petição de ID 84682462. 4. A existência de prova pré-constituída se trata de matéria referente ao mérito da causa. 5. O art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que os proventos dos policiais militares inativos podem ser compostos por gratificações incorporáveis, dentre elas a GCET, desde que observados os requisitos legais. 6. O art. 110-D da mesma lei condiciona a inclusão da GCET nos proventos à sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, com base na média dos últimos doze meses, antes da inatividade. 7. Firmou-se entendimento jurisprudencial na Seção Cível de Direito Público do TJ/BA no sentido de que a GCET possui caráter genérico, diante da comprovação documental de que é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem apuração individualizada das condições para sua concessão. 8. A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia confirmou que a GCET é percebida por todos os policiais da ativa, independentemente do cumprimento dos requisitos dos incisos do art. 110-B, configurando-se, assim, sua natureza geral. 9. Reconhecida a natureza genérica da GCET, é devida sua extensão aos inativos com base no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e no art. 40, §8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), que garantem a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 10. A alegação de ausência de previsão orçamentária não se sustenta, pois não se trata de criação ou majoração de vencimentos, mas de cumprimento de previsão legal e constitucional. 11. A pretensão não visa retroatividade ampla, mas o pagamento a partir da impetração, conforme determina as Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual não há óbice temporal à concessão da ordem. 12. Direito do impetrante ao realinhamento dos proventos do impetrante com a implantação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, pagando-lhe, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, observada a compensação dos valores já recebidos. 13. Sobre as parcelas a serem pagas (desde a data da impetração até janeiro de 2019), deverá incidir juros e correção monetária, na forma do quanto decidido pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR. De 09/12/2021 a 09/09/2025, haverá a aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021 e, a partir de 10/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo, isso em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. IV. DISPOSITIVO 14. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º (anterior à EC 41/2003) e 169, § 1º, I e II; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B e 110-D; art. 121; Decreto Estadual nº 5.601/96; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 8033994-91.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SINESIO COELHO DA SILVA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA